Tribunal: TJDFT
Processo: 0746742-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746742-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: CICERO ROBERTO AMARAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Pesquisa de Endereços - Sistema Informatizados - Não Comprovação de Outras Diligências - Indeferimento BANCO RCI BRASIL S/A interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, contudo, não tendo sido este encontrado no endereço apresentado, indeferiu a realização de busca de novos endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É certo que em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Contudo, a atuação do Magistrado é subsidiária à das partes, agindo este apenas quando não houver mais diligências possíveis. Na espécie, a parte agravante se limitou a apresentar o endereço constante do contrato firmado entre as partes, não demonstrando a realização de qualquer outra diligência para buscar o endereço atualizado da parte recorrida. Assim, tendo o feito principal sido suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, entendo ser este suficiente para a realização de novas diligências pela parte autora, ora recorrente, a fim de localizar possíveis endereços para a busca e apreensão do veículo. Por tais razões, ante a ausência de risco de grave dano, indefiro a antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator